Tribunal: STF
Processo: HC 263997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Natureza e quantidade de drogas. Exasperação da pena-base. Imposição de regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Busca pessoal realizada por guarda municipal. Validade. Tema 656 da repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar impetrado em favor de paciente, acusado de tráfico ilícito de drogas. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os pressupostos da busca pessoal e também se a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstâncias judiciais que autorizam o recrudescimento da pena-base e a imposição de regime prisional mais severo.



    III. Razões de decidir 



    3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias aptas para manter a exasperação da pena-base e o regime de cumprimento da pena mais gravoso.



    4. A busca pessoal realizada por guarda municipal é válida, conforme decidido por esta Corte no RE 608.588, rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito da repercussão geral (tema 656/RG).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.